Tribunal: TJSP
Processo: 1003856-54.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ção do preparo nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Complementação insuficiente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1003856-54.2020.8.26.0292; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 15/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/07/2021

Data de publicação:

15/07/2021

Ementa:
FATURA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral cujo processo foi julgado extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, pronunciada a prescrição. Apelo da autora. Concessão de prazo para complementação do preparo nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Complementação

Ementa:
FATURA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano moral cujo processo foi julgado extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, pronunciada a prescrição. Apelo da autora. Concessão de prazo para complementação do preparo nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. Complementação insuficiente. Deserção configurada. Recurso não conhecido.